Tribunal: TJMT
Processo: 1064946-81.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064946-81.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVILANY GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.923.781-04 (APELANTE), SCARLETT PATRICIA ZEILINGER - CPF: 033.768.221-66 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 11.460.609/0001-60 (APELADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO - CPF: 427.969.558-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PRESSOAL CIVIL. APELAÇÃO

CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de tutela provisória antecipada em caráter antecedente, ajuizada por consumidora que alegava ter contratado empréstimo consignado, sendo surpreendida com adesão a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

2.

A sentença rejeitou as alegações de vício de consentimento e declarou a legalidade da contratação e das taxas aplicadas, entendendo que os documentos apresentados pela instituição financeira seriam suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação que comprometeu o consentimento da consumidora ao contratar cartão de crédito com RMC, sob aparência de empréstimo consignado tradicional; e (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, sendo rejeitadas as preliminares de ausência de impugnação específica e de cerceamento de defesa, uma vez que a Apelante enfrentou os fundamentos da sentença e a produção de prova pericial contábil não era indispensável ao julgamento.
5. Não se conhece do pedido de indenização por danos morais formulado em sede recursal, por configurar inovação recursal.

6. Verifica-se ausência de comprovação de entrega do cartão físico, ausência de faturas completas do período contratual e ausência de elementos que demonstrassem a ciência inequívoca da consumidora sobre as condições do contrato, especialmente quanto aos encargos e à forma de amortização.
7. A disponibilização do valor mediante crédito em conta corrente, sem utilização do cartão, reforça a tese de que a consumidora acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum.

8. Evidenciada falha no dever de informação, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional, com aplicação dos juros médios da modalidade à época da contratação.

9. Sendo os descontos posteriores a 30/03/2021, e havendo cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos da jurisprudência firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo pessoal comum, sem a devida prestação de informações claras ao consumidor, configura falha no dever de informação e vício de consentimento.”
“2. É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30/03/2021, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 42, p.u.; CPC, arts. 355, I, e 329, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSC, AC 0005992
-93.2010.8.24.0018, Rel. Des. José Agenor de Aragão, j. 28.06.2018; TJMT, AC 1031861-32.2022.8.11.0002, j. 19.03.2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018; TJGO, AC 0360417-07.2013.8.09.0051, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 10.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOVILANY GONCALVES DA SILVA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros,
da
2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da
Ação de T
utela Provisória Antecipada Em Caráter Antecedente,
m
ovida em face do
NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A
.

Nas razões recursais constantes do ID. 321401376, o
Apelante
alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial contábil. No mérito, sustenta a existência de vício de consentimento e violação ao dever de informação, afirmando que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não cartão de crédito com RMC.

Defende a tese de
“dívida infinita”,
afirmando que os pagamentos mínimos não amortizam efetivamente o saldo devedor, requerendo a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN para tal modalidade, além de danos morais.

Em
contrarrazões
, a instituição Apelada sustenta, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No mérito, defende a regularidade da contratação, a ausência de vício de consentimento, o cumprimento do dever de informação.

Apelante beneficiada pela justiça gratuita.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

De início, a Apelada suscitou o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, assevera que o recorrente deve expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão recursal, com enfrentamento direto aos motivos da decisão impugnada.

No caso em comento, verifica-se que a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos que, em tese, levar a sua reforma.

O fato de reiterar argumentos já apresentados na inicial não impede o conhecimento do recurso, desde que direcionados contra os fundamentos da decisão recorrida,
como ocorre no caso em análise.

II.

Ainda, a Apelante alega o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil que, segundo ela, seria imprescindível para demonstrar a existência da chama
“dívida infinita”
.

O julgamento antecipado da lide está previsto no
art. 355, I, do CPC
, que autoriza o juiz de conhecer diretamente do pedido quando
não houver necessidade de produção de outras provas
e a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver a necessidade de produzir prova em audiência.

No caso em análise, a controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na
existência ou não de vício de consentimento por parte da Autora.

Tais questões podem ser solucionadas com base na
documentação já constante dos autos
, especialmente os termos
contratuais assinados eletronicamente pela Autora e as faturas do cartão de crédito.

A prova pericial contábil pleiteada pela Apelante teria utilidade apenas para demonstrar a evolução do saldo devedor e a forma de amortização, questões que, embora relevantes,
são secundárias quanto a validade da própria contratação.

Quanto ao tema, colaciono o seguinte excerto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SAQUES INDEVIDOS EFETUADOS NA CONTA POUPANÇA DOS AUTORES. ESTORNO DOS VALORES REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR O ABALO MORAL SOFRIDO. INSUBSISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE SE MOSTRA DESNECESSÁRIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. PREFACIAL AFASTADA. - Não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, verificando suficientemente instruído o processo e embasando-se em elementos de prova e fundamentação bastantes, ante os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, corolários do princípio da persuasão racional, entende desnecessária a dilação probatória e julga antecipadamente a lide. Inteligência dos arts. 130 a 132 e 330 do CPC; e da principiologia processual. (TJ-SC - AC: 00059929320108240018 Chapecó 0005992-93.2010.8.24.0018, Relator.: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Enfrentamento de Acervos)

III.

Por fim, entendo necessário,
de ofício
, não conhecer parcialmente do recurso, em razão da ocorrência de inovação recursal.

A vedação à inovação recursal decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, que pressupõe que as matérias submetidas ao tribunal já tenham sido apreciadas pelo juízo de primeiro grau. A análise de questões inéditas pelo tribunal configura supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

No caso em análise, verifico que o Apelante trouxe em suas razões recursais pedido de condenação em danos morais que não foi apresentado na petição inicial, configurando inovação recursal.

P
leiteia indenização por danos morais, alegando que a Apelante foi submetida a angústia prolongada e insegurança financeira, requerendo, assim, a condenação em danos morais em valor a serem fixados por este Tribunal.

Contudo, verifica-se que na petição inicial de ID. 321400366
não há qualquer pedido de indenização por danos morais
. Observa-se, ainda, que
apenas na impugnação à contestação
, constante do ID. 321401365, a parte Autora passou a sustentar a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais,
ainda que inexistente pedido expresso nesse sentido na exordial.

Esclareço que o fato de a Apelante pleitear, em impugnação à contestação, a condenação em danos morais,
não autoriza a análise da referida tese
, uma vez que a alteração do pedido após a citação
depende do consentimento do réu
, conforme dispõe o
art. 329, II, do Código de Processo Civil.

Vejamos:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Ainda, nesse sentido:

(...)
3. A inovação do pedido e da causa de pedir em sede de impugnação à contestação encontra óbice no artigo 329 do Código de Processo Civil, segundo o qual é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu.
A análise de tese que não integrou a peça inicial afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação: 03604170720138090051, Relator.: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 10/08/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/08/2018) (g.n)

Portanto, NÃO CONHEÇO do pedido de
indenização por danos morais
, por configurarem inovação recursal, o que impossibilita sua análise por este tribunal sob pena de incorrer em supressão de instância e
, quanto as demais preliminares, as rejeito.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
JOVILANY GONCALVES DA SILVA
, ajuizou
Ação de T
utela Provisória Antecipada Em Caráter Antecedente
em face de

NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A.,
alegando que buscava um empréstimo consignado comum, mas foi surpreendida com a contratação de produto diverso e mais oneroso, o qual lhe foi apresentado de forma deficiente, sem a devida transparência quanto aos riscos e características da operação.

Alegou, ainda, a existência de
“dívida infinita”
, em razão de amortização ineficaz do principal e da incidência de encargos financeiros elevados, os quais inviabilizariam a quitação do débito. Sustenta que não houve prestação adequada de informações, o que teria comprometido a formação válida do consentimento.

Pleiteou, assim, a declaração de nulidade de contrato firmado na modalidade de
cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
, com a conversão da referida operação em empréstimo consignado tradicional, a suspensão dos descontos em folha de pagamento e a adequação da taxa de juros ao índice médio praticado pelo Banco Central, além da restituição dos valores eventualmente pagos a maior.

Após a instrução processual, a d. magistrada singular assim sentenciou:

“(...) A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na existência ou não de vício de consentimento por parte da autora.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que a pretensão autoral não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

A parte requerida comprovou, por meio de documentação robusta (id no 203452019), que a autora aderiu livre e conscientemente ao cartão de crédito consignado, tendo assinado eletronicamente o Termo de Adesão e o Termo de Solicitação de Saque Parcelado.

O processo de assinatura eletrônica utilizado (plataforma ZapSign) seguiu rigorosos protocolos de segurança, incluindo:
(i) captura de selfie e foto do documento pessoal; (ii) envio de código de segurança por SMS; e (iii) verificação da geolocalização. Tais procedimentos estão em conformidade com a Lei no 14.063/2020, que regulamenta o uso de assinaturas eletrônicas no país.

O Termo de Adesão contém cláusulas claras e objetivas sobre a natureza do produto contratado, destacando expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. A cláusula 6.1 do referido termo estabelece que o titular autoriza sua fonte empregadora a realizar o desconto mensal em sua remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal.

Não há, portanto, qualquer indício de que a autora tenha sido induzida a erro ou que não tenha tido pleno conhecimento da natureza da contratação.

DA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO

A alegação de vício de consentimento não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos. O Termo de Adesão e o Termo de Solicitação de Saque Parcelado são documentos claros e objetivos, que não deixam margem para dúvidas quanto à natureza da operação contratada.

O Termo de Solicitação de Saque Parcelado, em especial, contém informações detalhadas sobre:
(i) valor líquido da operação; (ii) valor da operação com IOF; (iii) quantidade de parcelas; (iv) valor das parcelas mensais; (v) taxa de juros mensal e anual; e (vi) Custo Efetivo Total (CET).

A autora, ao assinar eletronicamente tais documentos, manifestou sua concordância com os termos e condições ali estabelecidos, não sendo razoável presumir que uma servidora pública, professora, não tenha capacidade de compreender a natureza e as consequências da contratação.

DA LEGALIDADE DAS TAXAS DE JUROS

No que tange às taxas de juros praticadas, não se verifica qualquer abusividade.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo admitida a cobrança de taxas de mercado, desde que não caracterizada a abusividade em relação à taxa média praticada no mercado (Súmula 596/STF e Súmula 382/STJ).

No caso em análise, a taxa de juros contratada (5,5% ao mês) está em conformidade com a taxa média praticada no mercado para operações de cartão de crédito, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Não há, portanto, fundamento para a pretendida limitação da taxa de juros a 1,64% ao mês, percentual aplicável a empréstimos consignados tradicionais, modalidade diversa da contratada.

DA INEXISTÊNCIA DE "DÍVIDA INFINITA"

A alegação de "dívida infinita" também não procede.

O contrato de saque parcelado firmado pela autora prevê expressamente o prazo de 60 meses para quitação, com parcelas fixas de R$ 161,00, conforme demonstra o Termo de Solicitação de Saque Parcelado (id no 203452019).

Ademais, o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, descontado em folha de pagamento, promove a amortização gradual do saldo devedor, conforme previsto no § 4o do art. 16 da Instrução Normativa do INSS no 28/2018, que estabelece: "É obrigatória a amortização mensal constante e de mesmo valor, na ausência de novas compras ou saques".

Portanto, desde que a autora não realize novas compras ou saques, o saldo devedor será progressivamente amortizado, não se configurando a alegada "dívida infinita".

DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Quanto à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça em sede de Agravo de Instrumento (id no201860453), que determinou a suspensão dos descontos, cumpre ressaltar que se trata de decisão provisória, baseada em cognição sumária, que não vincula este Juízo na análise do mérito da causa após a devida instrução processual.

Com efeito, após a apresentação da contestação e dos documentos que a acompanham, restou demonstrada a regularidade da contratação e a ausência de vício de consentimento, o que afasta os fundamentos que embasaram a concessão da tutela recursal.

É patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2o e 3o, § 1o desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE e
NÃO ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I do Código de Processo Civil.

DEIXO de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que é beneficiária da gratuidade de justiça.
(...)”. (ID. 321401367)

Pois bem.

A controvérsia se volta à
validade da contratação
de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e à
existência de falha no dever de informação
por parte da instituição financeira.

I.

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição Apelada
não comprovou
a entrega do
cartão de crédito físico
a consumidora, não foram apresentadas faturas de todo o período do contrato para se verificar que houve a realização de saques ou compras, tampouco há
comprovação do envio de faturas detalhadas
que justificassem os descontos efetuados diretamente sobre o benefício previdenciário da apelante.

Verifica-se que foi apresentado documento de evolução do débito em ID. 321401362, do qual
se conclui que a consumidora vinha realizando o pagamento referente ao saque objeto do contrato
,
não havendo registros de outras operações (saques e compras) posteriores ao início da contratação.

Embora a instituição Apelada tenha apresentado o
contrato assinado
digitalmente pela consumidora, tal documento,
por si só
,
não é suficiente
para comprovar a
ciência inequívoca
da consumidora quanto às características específicas do produto contratado, notadamente quanto à forma de pagamento e aos encargos incidentes.

Ora, o contrato foi
firmado digitalmente
, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que comprove que a instituição financeira
forneceu informações claras e suficientes
para cientificar a consumidora acerca da
natureza e das condições do produto adquirido
.

Destaca-se, ademais, que a consumidora
não teve acesso prévio ao instrumento contratual
para leitura das cláusulas e compreensão das especificidades do negócio jurídico celebrado.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado deve ser apurada a partir dos elementos colhidos do caso concreto, estando diretamente relacionada à demonstração de que o consumidor foi adequadamente informado acerca de todas as características específicas desta modalidade de operação, atendendo ao que dispõe o art. 6o, III, do CDC.

Assim, este
Eg. Tribunal de Justiça
tem se firmado no sentido de que configura prática abusiva a conduta da instituição financeira que
induz o cliente a erro
ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor
acredita se tratar de empréstimo pessoal
.

Nesse sentido:

“CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OBRIGAÇÕES EXCESSIVAMENTE ONEROSAS AO CONSUMIDOR – REVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031861-32.2022.8.11.0002, Relator.: Des. MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

Destaca-se que o fato de o valor contratado ter sido disponibilizado mediante transferência bancária direta na conta da consumidora,
sem utilização efetiva do cartão de crédito
, corrobora a tese de que a Apelante
acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum
e não um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, evidenciada a falha no dever de informação, por parte da instituição financeira, impondo-se a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum
, com a
aplicação dos juros médio
de mercado aplicado a essa modalidade à época da celebração do contrato.

II.

Quanto a
restituição dos valores pagos a maior
, alinho-me ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, que assim consignou:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
.”.

Importante ressaltar que a
modulação dos efeitos
determinada pelo STJ no referido julgado se restringe a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a
repetição em dobro
para cobranças posteriores a essa data.

No caso em análise, considerando que os descontos questionados
ocorreram após 30/03/2021
, conforme se verifica do contrato de ID. 321401360, entabulado em 09/01/2023 e documento de evolução de débito de ID. 321401362, torna-se cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, principalmente porque se tratou de cobrança indevida e não há boa-fé da instituição financeira.

Assim, conheço parcialmente do recurso, no remanescente, rejeito as preliminares e no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOVILANY GONCALVES DA SILVA
, para:

a)

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com a aplicação de juros médio aplicado ao mercado pelo BACEN à época da contratação;

b)

Determinar
a
restituição em dobro
dos valores pagos a maior, a ser apurado pela liquidação de sentença, considerando a diferença entre os valores efetivamente descontados e o que seria devido a título de empréstimo consignado, devendo ser corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ);

Deixo de

condenar
a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de condenação pelo juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025